Tribunal: TJMT
Processo: 0007467-27.2012.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007467-27.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Perdas e Danos, Desapropriação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BENEDITO JOSE DE CAMPOS - CPF: 109.514.661-00 (APELADO), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), ADRIAN ROBERTO MOREIRA - CPF: 908.422.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES e EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRELIMNAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRAZO DECENAL APLICÁVEL. REGRA DE TRANSIÇÃO LEGISLATIVA. MÉRITO: ÁREA DESTINADA AO ARRUAMENTO EM LOTEAMENTO IRREGULAR. OBRIGAÇÃO LEGAL DO LOTEADOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DA BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

SENTENÇA RETIFICADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação e de remessa necessária contra sentença que condenou o Município ao pagamento de indenização por desapropriação indireta de área destinada ao arruamento.

II. Questão em discussão

2. Examina-se: (i) a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória; e (ii) se a destinação da área para arruamento em loteamento irregular configura desapropriação indireta passível de indenização.

III. Razões de decidir

3. A prescrição é regulada pelo Código Civil de 2002, que reduziu o prazo para 10 anos (art. 1.238, parágrafo único), aplicável analogicamente às ações de indenização por desapropriação indireta, conforme o Tema 1.019, do STJ.

4. Na transição legislativa, aplica-se a regra do art. 2.028, do Código Civil, preservando-se o prazo de 20 (vinte) anos do Código Civil de 1916 apenas se já transcorrida mais da metade deste período até a entrada em vigor da nova norma.

5. No caso, entre a publicação da lei de desapropriação e a vigência do Código Civil, transcorreram menos de 3 anos, atraindo a aplicação do prazo de 10 (dez) anos, contado a partir de sua entrada em vigor.

Ademais, como a ação foi proposta antes de esgotado o prazo decenal, conclui-se pela inexistência de prescrição.

6. Quanto ao mérito, a Lei n.º 6.766/1979 impõe ao proprietário a obrigação de ceder áreas para uso público, incluindo arruamentos.

7. A conduta da parte autora, ao implantar loteamento irregular, afasta o direito de pleitear indenização, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva e da função social da propriedade.

8. A ocupação pelo ente público visa atender à função social da propriedade e regularização urbanística, afastando o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença retificada.

Tese de julgamento:

“1. O prazo prescricional aplicável às ações de indenização por desapropriação indireta é de 10 anos, conforme interpretação analógica do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil de 2002, observado o art. 2.028 no caso de transição entre regimes.

2. Não configura desapropriação indireta a destinação de área para arruamento em loteamento irregular, sendo do proprietário ou loteador a responsabilidade pela cessão.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, incisos XXII e XXIV; 182, §2.º; CC/2002, arts. 189, 1.238, parágrafo único, e 2.028; Lei n.º 6.766/79, arts. 4º., inciso I, e 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.019; Apelação n.º 0002905-15.2009.8.24.0035 (TJSC); Apelação n.º 0012959-23.2014.8.11.0004 (TJM).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Roberto Barros de Campos, que, na
“AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA CUMULADA COM PERDAS E DANOS
”
n.º
0007467-27.2012.8.11.0002
, ajuizada por
BENEDITO JOSÉ DE CAMPOS,
em trâmite na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 245635170):

“Visto,

Trata-se de ação indenizatória por desapropriação indireta cumulada com perdas e danos ajuizada por BENEDITO JOSÉ DE CAMPOS em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Em suma, o autor requer a condenação do requerido ao pagamento de indenização da propriedade matriculada sob o nº 13.349 no 1º Serviço Notarial de Várzea Grande, que foi parcialmente expropriada através da Lei nº 2.189/2000, qual seja, área de 1320,00 m2
de uma área total de 1ha 5.375m2.

Devidamente citado, o réu ofertou sua defesa ao id. 79452185 – pág.25, afirmando que o autor atuava como loteador, assim, declarou a área como pública para arruamento, visto que já era utilizada como via de acesso aos lotes que ele vinha comercializando.

Réplica ao id. 79452185 – pág.43.

Decisão de id. 79452185 – pág.122 deferiu a realização de prova pericial.

Laudo pericial acostado ao id. 125348324.

O autor concordou com a conclusão do
expert,
ao id. 128021367.

O réu, por sua vez, apresentou impugnação ao id. 131166922, sendo prestados os esclarecimentos pelo perito ao id. 138551972.

Ao id. 144661979 o réu acostou documentos.

Decisão de id.144486755 determinou a suspensão do feito para julgamento em conjunto com os autos de n. 0009882-80.2012.8.11.0002.

Vieram-me conclusos.

É o necessário. Fundamento e Decido.

O cerne da questão diz respeito à existência ou não do direito autoral de receber indenização em razão da desapropriação parte de seu imóvel, sem que tenha havido a respectiva indenização prévia.

A Constituição Federal prevê que é garantido a todos o direito de propriedade (art. 5º, XXII), consignando, em relação à desapropriação, o disposto no artigo 5º, XXIV, que disciplina que a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição.

Segundo as lições do doutrinador José dos Santos Carvalho Filho (Manual de Direito Administrativo, 20.ª ed., Ed. Lumen Juris, 2008, p. 760), a desapropriação é conceituada como: o procedimento de direito público pelo qual o Poder Público transfere para si a propriedade de terceiro, por razões de utilidade pública ou de interesse social, normalmente mediante pagamento de indenização.

Diferentemente da desapropriação direta, na qual o poder público notifica o proprietário, avalia o bem e paga uma indenização justa,
na desapropriação indireta não há uma expropriação formal
. Ocorre uma violação do direito de propriedade, seja por
atos administrativos, legislativos ou judiciais
que impeçam o pleno uso e gozo do bem pelo proprietário.

As situações que podem configurar uma desapropriação indireta são diversas e podem incluir restrições ao uso do imóvel, como a proibição de construção, desvalorização do imóvel devido a obras públicas ou mudanças na legislação, entre outros.

A desapropriação indireta também pode ocorrer quando o
poder público toma posse de um bem sem a devida indenização
ou quando a ação estatal resulta em danos ou prejuízos que afetam significativamente o direito de propriedade, como é o caso dos autos.

Sobre a desapropriação indireta, José dos Santos Carvalho Filho leciona que
“somente se consuma quando o bem se incorpora definitivamente ao patrimônio público. É a incorporação que ocasiona a transferência da propriedade para o Poder Público
"(in Manual de direito administrativo. 27ª ed., Atlas, 2014. p. 884).

In casu
, através da lei nº 2189/2000 o Município de Várzea Grande autorizou a expropriação da área objeto da inicial (id. 79452185-pág.16).

De igual forma, a propriedade do imóvel foi satisfatoriamente demonstrada a partir da escritura pública de cessão de direitos (id.79452185- pág.14), que aponta o autor cessionário dos direitos decorrentes da presente ação e como Cedente a proprietária do imóvel cuja área foi parcialmente expropriada pelo Poder Público.

Dessarte, diante da destinação do bem à utilização pública e ao apossamento pelo Poder Público, sem o pagamento da devida indenização, bem como a irreversibilidade da situação fática, resta caracterizada a desapropriação indireta no presente caso.

Nesse sentido:

DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. 1- A incorporação de imóvel ao patrimônio de ente público, sem observância do procedimento legal, configura desapropriação indireta e enseja ao proprietário do bem o direito de receber indenização. 2-O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC (Tema 1019 - STJ).
(TJ-RJ - APL: 04506081220128190001, Relator: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 27/01/2021, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/01/2021)

De outro norte, no que concerne ao valor do imóvel, diante dos apontamentos técnicos noticiados pelo laudo pericial (id. 125348324)
tem-se o valor de R$ 269.280,00 (Duzentos e sessenta e nove mil, duzentos e oitenta reais)

Da análise dos elementos informativos dos autos, assim como do trabalho técnico apresentado, importa na conclusão de que o valor da indenização foi fixado com acerto.

Segue entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - PRELIMINAR - INÉPCIA DA INICIAL: REJEITADA. Quando a narrativa fática contida na inicial conduz exatamente à pretendida indenização por desapropriação indireta, não evidenciando qualquer prejuízo à defesa, não há que se falar em inépcia da inicial. APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE ATIVA: ACOLHIDA PARCIALMENTE. Nos termos do art. 1.245, do CC a propriedade transfere-se mediante o registro do título translativo no registro de imóveis, pelo que só possui legitimidade para figurar no polo ativo da lide o proprietário do imóvel à época da desapropriação. APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO: AFASTADA - PRAZO: PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. Possuindo a ação de desapropriação indireta natureza de direito real, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), subsiste a pretensão indenizatória pelo prazo da prescrição aquisitiva. APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - INDENIZAÇÃO: VALOR: PERÍCIA JUDICIAL - JUROS COMPENSATÓRIOS - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS MORATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: PERCENTUAL SOBRE O VALOR TOTAL DA INDENIZAÇÃO. 1. Na desapropriação indireta, o valor indenizatório é aquele apurado pela perícia judicial. 2. Os juros compensatórios incidem, a partir da imissão provisória na posse, no percentual de 12% (doze por cento) ao ano, incidentes, no caso da desapropriação indireta, sobre a totalidade do quantum indenizatório. 3. O termo final dos juros compensatórios se dará com a expedição do precatório (art. 100, § 12, da CF). 3. A correção monetária se dá pelo IPCA-E e a partir da data do laudo pericial (enunciado da Súmula nº 345, do STF). 4. Os juros moratórios são de 6% (seis por cento) ao ano, a partir do primeiro dia do mês de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido feito (art. 15-B, Decreto-Lei nº 3.365/41). 5. Na desapropriação indireta, o percentual dos honorários deverá ser fixado sobre o valor total da indenização, uma vez inexistente valor ofertado.
(TJ-MG - AC: 10710090191481003 Vazante, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 23/10/2018, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2018).

Com efeito, a confiabilidade do laudo oficial não restou infirmada a partir da ponderação de fatores positivos e negativos que pudessem influenciar na determinação do valor do bem expropriado, uma vez que a conclusão do
expert
restou cartesianamente fundamentado.

Por fim, ressalto que a área objeto dessa lide (1320,00 m2 expropriados por força da Lei nº 2.189/2000) será excluída da apreciação no bojo dos autos de nº 0009882-80.2012.8.11.0002.

Dispositivo

Diante disso, de acordo com o artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, e CONDENO o Município de Várzea Grande ao pagamento de indenização no valor de R$ 269.280,00 (Duzentos e sessenta e nove mil, duzentos e oitenta reais) em razão da expropriação da área descrita na inicial.

A indenização deverá ser corrigida monetariamente pelo índice IPCA-E (STF RE: 870.947) a partir da data do laudo de avaliação de (08/08/2023 – id. 125614520); e acrescida de juros moratórios ao percentual de 6% (seis por cento) ao ano (art. 15-B, decreto-lei 3.365/41) a partir do trânsito em julgado da sentença, e de juros compensatórios, ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano (súmula 618 do STF), devidos desde a efetiva ocupação do imóvel até a data do seu pagamento (Súmula 114 do STJ).

CONDENO o demandado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 20% (dez) sob o valor da causa.

Deixo, contudo, de condená-lo ao pagamento de custas processuais por ser a Fazenda Pública isenta de tal ônus.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do art. 496, § 3º, do CPC.

Havendo recurso e transcorrido o prazo para a apresentação das contrarrazões, com ou sem elas, remetam-se os autos à instância superior.

P. I. C.

Várzea Grande-MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito”

Nas razões recursais, alega, preliminarmente, a prescrição, em virtude da
“extrapolação do lapso temporal de 03 anos para que o Apelado pleiteasse a reparação civil, mediante pedido de indenização por danos morais e materiais”.

Nesse sentido, acrescenta que:
“considerando apenas a data das imagens fornecidas pelo Google Earth (29/05/2004), é flagrante a extrapolação do lapso temporal de 10 anos quando da propositura da presente ação, a qual ocorreu em 14/02/2020”.

No mérito, sustenta que não há comprovação de qualquer contribuição ou ato expropriante (ou seja, a utilização do local como espaço público), tampouco ato administrativo que tenha implicado em desapropriação indireta, mas sim, o mero cumprimento da lei no que concerne ao parcelamento do solo, já que a área foi destinada ao arruamento.

Assevera que
“o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação jurisprudencial no sentido de reconhecer como pressuposto da desapropriação indireta a conduta positiva do ente estatal, consistente no apossamento administrativo da área, caracterizando-se esbulho possessório, ou ato que vise obstar o exercício da posse reivindicada pelo particular no caso de imóvel objeto de invasão”.

De outro lado, alega que o
quantum
indenizatório foi fixado de modo exacerbado, na medida que o valor apresentado pelo perito é muito superior ao valor real e venal da área. Ademais, aponta que a avaliação realizada pelo
expert
não é a único meio técnico de se auferir o valor da justa indenização. Questiona, também, os juros compensatórios e de atualização monetária, bem como o montante arbitrado a título de honorários advocatícios.

Com base no exposto, requer (ID. 245635172):

“ANTE O EXPOSTO,
pleiteia desse Egrégio Tribunal de Justiça que o presente recurso de Apelação seja conhecido e, quando de seu julgamento lhe seja dado integral provimento, para reformar a sentença do juízo “a quo”, a fim de que seja declarada a prescrição da pretensão do Apelado, julgando o processo extinto com análise de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, e não sendo acolhida a prescrição que seja julgada improcedente a ação, uma vez que o Apelado não desapropriou indiretamente ao Apelante.

Outrossim, caso também assim não se entenda, caso haja entendimento diverso, requer a redução do valor superestimado fixado na condenação, de modo a se atribuir quantia que melhor atenda ao princípio da justa indenização, o que se verifica no justo valor de R$
52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais),
referente a área de
1.320,00m2 da suposta desapropriação, tendo em vista o valor de R$ 40,00 (quarenta reais) do metro quadrado,
conforme avaliação apresentada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano/VG, Id. 131258468.

Por fim, requer a reforma da decisão quanto aos juros compensatórios, atualização monetária e honorários advocatícios.”

A parte apelada, em contrarrazões, pede pelo desprovimento do recurso (ID. 245635174).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 256245666).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de
RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou procedente a ação indenizatória.

O fato jurídico-processual revela que, em
26.04.2012,

BENEDITO JOSÉ DE CAMPOS ingressou com a
“AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA CUMULADA COM PERDAS E DANOS
”
n.º
0007467-27.2012.8.11.0002

– Código: 28797
, objetivando a condenação do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ao pagamento de indenização pela expropriação parcial
(ou seja, da área de 1320,00 m2)
da propriedade, registrada na Matrícula n.º 13.349, do 1º Serviço Notarial de Várzea Grande, MT, em razão da edição da Lei Municipal n.º 2.189, de 06.06.2000 (cf. petição inicial de ID. 245634677 - Pág. 1/6).

Recebida a exordial, no dia 30.04.2012, o juízo
a quo
determinou a citação do ente público (ID. 245634677 - Pág. 21).

O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE apresentou contestação (ID. 245634677 - Pág. 25/35), e a parte autora, impugnação (ID. 245634677 - Pág. 43/49).

Na manifestação datada de 18.12.2012, a parte apelada, dentre outras providências, requer a produção de prova testemunhal e pericial (ID. 245634677 - Pág. 112/115), e, do mesmo modo, a Municipalidade (ID. 245634677 - Pág. 117).

Na decisão proferida em 09.05.2014, foi deferida a produção da prova pericial (ID. 245634677 - Pág. 122/123).

Ato contínuo, o indeferimento da extensão dos benefícios da gratuidade para os honorários periciais foi objeto do
Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1003515-87.2016.8.11.0000,
o qual, provido para atribuir o ônus do custeio da perícia ao ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 245634677 - Pág. 177/188).

Na decisão de 11.01.2023, as partes foram intimadas para se manifestar acerca da conformidade do processo eletrônico com o físico (ID. 245634679). Já, no dia 26.04.2023, o magistrado de primeiro grau destituiu o perito anterior, nomeando outro profissional para a realização da perícia com base nos dados e documentos juntados aos autos e na visita
in loco
(ID. 245634682).

O laudo de avaliação foi juntado (ID. 245634691 – 06.08.2023), e os esclarecimentos do
expert
(ID. 245635155 - 25.01.2024), tendo a parte recorrida insistido na discordância (ID. 245635162 e ss.).

Em seguida, o magistrado de primeiro grau promoveu a associação do feito com o processo n.º 0009882-80.2012.8.11.0002, em razão da continência existente entre eles. Ordenou, ainda, a suspensão para o julgamento simultâneo.

Nessa oportunidade, consignou que:
“a presente ação tem como objeto a indenização dos 1.320,00 m2 expropriados por força da lei nº 2.189/2000 do imóvel matriculado sob o nº 13.349. Pedido este que encontra-se

contido

no objeto da ação de n 0009882-80.2012.8.11.0002, em que o autor busca a indenização em razão de
suposta desapropriação indireta
da área total, qual seja, 1 ha 5375 m2, do imóvel matriculado sob o nº 13.349”
(ID. 245635167 – 21.03.2024).

Sobreveio, então, a sentença proferida, em
29.07.2024,
que:
“JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, e CONDENO o Município de Várzea Grande ao pagamento de indenização no valor de R$ 269.280,00 (Duzentos e sessenta e nove mil, duzentos e oitenta reais) em razão da expropriação da área descrita na inicial”
(ID. 245635170).

Como dantes mencionado, n
o dia
31.05.2012
, BENEDITO JOSÉ DE CAMPOS ajuizou a
“AÇÃO INDENIZATÓRIA POR APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO (DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA) CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS”
n.º 0009882-80.2012.8.11.0002 – Código: 290276, visando a indenização da área de 1ha e 5.375m2,

que foi objeto de expropriação, por meio da Lei. n.º 2.189/2000, e, posteriormente, declarada como Área de Preservação Permanente pela Lei n.º 3.727/2012 (cf. petição inicial de ID. 246605184 - Pág. 7/31).

Recebida a exordial, no dia 05.06.2012, o magistrado de primeiro grau
deferiu parcialmente o pedido liminar,
“para determinar ao Réu juntar aos presentes autos, no mesmo prazo da contestação, os seguintes documentos inerentes ao imóvel matrícula nº 13.349 (1º Serviço Notarial de Várzea Grande) desapropriado por intermédio da Lei Municipal n.º 2.189/2000: Processos de análise ambiental e Projeto de Criação do Parque Ambiental e Área de Lazer”
(
ID. 246605184 - Pág. 66/67).

Em cumprimento a ordem judicial, a Fazenda Pública pugna pelo anexo do relatório de vistoria, do parecer técnico jurídico e do parecer técnico ambiental
(
ID. 246605184 - Pág. 72/99) e da contestação (ID. 246605184 - Pág. 100/115).

A parte autora apresenta a impugnação (ID. 246605184 - Pág. 117/122).

Ato contínuo, intimados para especificar as provas que pretendem produzir, a parte requerente busca a produção de prova pericial (ID. 246605184 - Pág. 124/126) e o ente público, externa o desinteresse (ID. 246605184 - Pág. 142).

Na decisão datada de 1.º.04.2014, foi nomeado o perito judicial (ID. 246605184 - Pág. 144), e, em seguida, lançados os quesitos (ID. 246605184 - Pág. 145/146 e ID. 246605184 - Pág. 151/152).

O pleito de concessão das benesses da gratuidade judiciária foi indeferido (ID. 246605184 - Pág. 167), ensejando a interposição do
RAI n.º 79.668/2015
(ID. 246605185 - Pág. 10/14).

O ESTADO DE MATO GROSSO, na manifestação de 25.09.2020, questiona o
quantum
arbitrado a título de honorários periciais (ID. 246605186). Em resposta, o MM. Juiz de Direito chamou o feito
à ordem, para adequar o montante e a forma de pagamento, consoante decisão de 28.04.2023 (ID. 246605190).

No dia 14.08.2023, o magistrado de primeiro grau destituiu o perito anterior, diante da recusa do encargo, nomeando outro profissional

(ID. 246605194).

O laudo foi juntado (ID. 246605656 – 12.01.2024), e prestados os esclarecimentos do
expert
(ID. 246605665 – 17.04.2024).

Após, proferida sentença, em
29.07.2024,
que julgou improcedente o pedido inicial (ID. 246605667), com fundamento no fato de que:
“(...) a Área de Preservação Permanente instituída pela Lei 3.727/2012 (Lei do Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo) foi aprovada pelo Município, diante da fragilidade ambiental do local, bem como observância da legislação ambiental federal vigente, não implicando a demarcação da área de preservação permanente em perda da propriedade”,
logo, não configurado o dever de indenizar.

Inconformados, interposto recurso de apelação por
BENEDITO JOSÉ DE CAMPOS (ID. 246605669) e pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (ID. 246605671).

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que a prescrição nada mais é do que a perda do direito de exercício de uma pretensão em virtude da inércia do seu titular em exercê-la no prazo fixado em lei.

Sobre o tema, oportuna a lição de FRANCISCO AMARAL,
in verbis:

“[...] Justifica-se a prescrição pela necessidade de paz, ordem e certeza jurídica. Não houvesse tal instituto, a qualquer momento poder-se-ia voltar a superadas pretensões e a antigos litígios. (...) Com a prescrição pune-se também a negligência do titular do direito subjetivo lesado”

(
in
DIREITO CIVIL. Introdução. 6ª. ed. rev., atual. e aum. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 566).

Nesse contexto, a prescrição nas ações de indenização por danos materiais decorrentes de desapropriação indireta está diretamente vinculada ao reconhecimento da violação do direito de propriedade causada pela ocupação irregular promovida pelo poder público.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por maioria, no julgamento do Tema 1.019, firmou a tese no sentido de que:
“o prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o poder público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de dez anos, conforme parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil”.

O ministro Herman Benjamin, relator do recurso repetitivo, explicou que a ação de desapropriação indireta possui natureza real e, enquanto não transcorrer o prazo para a aquisição da propriedade por usucapião, ante a impossibilidade de reivindicar a coisa, subsiste a pretensão indenizatória em relação ao preço correspondente ao bem objeto do apossamento administrativo.

Esse entendimento decorre da aplicação analógica do artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil, que trata da aquisição de propriedade por usucapião. Esse prazo reflete o período necessário para a consolidação da posse pública sobre o imóvel.

O artigo 206, § 3.º, inciso V, do CC, que estabelece o prazo prescricional de 3 (três) anos para pretensões de reparação civil,
não se aplica às ações de indenização por desapropriação indireta.
Isso porque essas ações possuem natureza jurídica especial, distinta da responsabilidade civil comum, na medida em que a reparação na desapropriação indireta não decorre de um ato ilícito comum, mas de uma obrigação constitucional específica do Estado.

De forma geral, o referido dispositivo legal, é aplicado às ações em que o particular busca indenização por danos decorrentes de responsabilidade civil, sejam materiais ou morais, com fundamento no artigo 186, do Código Civil. Isso inclui situações em que há prática de ilícito por particulares ou pelo Estado, desde que não haja regra específica que afaste essa previsão.

A aplicação do prazo mais amplo (10 anos) busca assegurar uma proteção mais efetiva ao direito de propriedade, reconhecido como direito fundamental pela Carta Magna. O prazo mais curto (3 anos) seria incompatível com a complexidade das situações envolvendo desapropriações indiretas.

Ressalta-se, por oportuno, que a desapropriação indireta ocorre quando o poder público, sem observar o procedimento expropriatório regular e sem oferecer indenização, se apropria de fato de um imóvel para destiná-lo a finalidades públicas. Configura-se, assim, uma afronta ao direito de propriedade, garantido pelo artigo 5.º, incisos XXII e XXIV, da Constituição Federal.

No campo doutrinário, autores como Celso Antônio Bandeira de Mello e Hely Lopes Meirelles também defendem que o prazo prescricional em casos de desapropriação indireta deve equilibrar a proteção à propriedade privada e o interesse público, sempre observando o caráter compensatório da indenização.

A contagem tem início, em regra, no momento em que a ocupação pelo ente público se torna evidente e inequívoca, possibilitando ao proprietário identificar a violação, nos termos do artigo 189, do CC
(“Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição (...)”).

Ou seja, quando o proprietário toma conhecimento de forma clara e objetiva de que: a) o imóvel foi ocupado pelo poder público; b) a ocupação inviabilizou o exercício de seu direito de posse, uso ou fruição do bem; c) a destinação dada ao imóvel atende a uma finalidade pública (como a realização de obras públicas ou outras atividades de interesse coletivo).

A jurisprudência reconhece que, em algumas circunstâncias, o início da contagem do prazo pode ser flexibilizado, como, por exemplo, na hipótese de ocupações silenciosas ou progressivas ou do reconhecimento do ato pelo poder público.

Portanto, a definição termo inicial do prazo prescricional pode variar conforme as peculiaridades de cada feito,
mas o ponto central é a evidência clara da ocupação e da privação do exercício pleno do direito de propriedade.

No caso, verifica-se que o imóvel denominado como “Usina São Gonçalo”, com a extensão de
1ha e 5.375m2 (um hectare e cinco mil e trezentos e setenta e cinco metros quadrados), registrado sob
a
Matrícula n.º 13.349, do 1º Serviço Notarial de Várzea Grande, MT, pertence à Sra. BARTOLINA MARIA DE CAMPOS.

Consta da matrícula, a averbação de que:
“a
área com 1.320,00m2
de propriedade da
Sr.ª
BARTOLINA MARIA DE CAMPOS,
foi
expropriada pelo Munícipio de Várzea Grande/MT, conforme Registro: 1.44.541 em 19/05/2003
deste Primeiro Serviço Notarial e de Registros desta Comarca de Várzea Grande”
(ID. 245634677 - Pág. 10/11).

Infere-se, ainda, que a proprietária outorgou procuração, concedendo poderes para vender, receber e dar quitação, outorgar e assinar a competente escritura, em 31.05.1985 (ID. 245634677 - Pág. 12/13). Entre os anos de 1989 até 1992, foram vendidas parcelas do imóvel (238,00m
2
; 600,00 m
2
; 600,00m
2
; 287,00m
2
; 306,00 m
2
e 435,00 m
2)
, para IRIA MARIA DA SILVA, ASTROGILDA ANA MORAIS DE OLIVEIRA, JOSE MARTINS DE MENEZES, NILCE DA SILVA, GILSON DE LIMA GONÇALVES e ADILSON MOREIRA DUTRA, respectivamente (ID. 245634677 - Pág. 10/11). Ela, também, cedeu os direitos de ação para o seu irmão, o Sr. BENEDITO JOSÉ DE CAMPOS, no dia 20.04.2012 (ID. 245634677 - Pág. 14/15).

A Lei Municipal n.º 2.189, editada em 06.06.2000,
“dispõe sobre autorização para expropriação de área de propriedade de Bartolina Maria de Campos, e dá outras providências”
(ID. 245634677 - Pág. 16/17), foi publicada no jornal “Correio Várzea-Grandense”, de 14.06.2000 (ID. 245634677 - Pág. 18).

No dia
09.10.2003
, a proprietária e o seu procurador solicitaram a liberação do pagamento da expropriação para o arruamento (protocolo n.º 3934-03) (ID. 245634677 - Pág. 19).

Na contestação (ID. 245634677 - Pág. 25/35), o ente público afirma que o local foi destinado a implantação do arruamento. Esclarece que teve o intuito de regularizar o acesso dos proprietários aos lotes vendidos pela parte apelada, obrigação que cabia ao loteador, no entanto, não foi cumprida, ensejando a sua atuação para a devida implementação.

Questionado sobre a existência do alegado loteamento e sobre as condições da rua, o
expert
pontuou que (ID. 245634691):

“REQUERENTE:

A) Qual o tamanho da referida área ocupada, da denominada Rua G, conforme mapa anexo atrelado a inicial.

Resposta:
Área total periciado 1320m2, constituído por:
≅
200m2 da rua Pres Joao C. Pimentel (antes rua G) e
≅
1120m2 da rua Bociuva (antes rua sem denominação), sendo esta parcialmente pavimentada.

B) Seja avaliado, da referida área remanescente, o valor comercial de mercado, por profissional no CRECI.

Resposta: o valor do metro quadrado da região esta apresentado neste laudo avaliatório – clausula 10, só não abrange a área de preservação permanente. Esse trabalho técnico foi-se realizado por este perito, que possui atribuição na área da engenharia civil, especialista em avaliação de imóvel, seguindo a NBR 14.653-2

REQUERIDO:

1. Houve loteamento da área? Mesmo que clandestino?

Resposta:
Sim, de acordo com levantamento INTERMAT (79452185 pag.20), nota-se loteamentos, dentro do perímetro da área total do requerente. Porém, não confirmado se clandestinos.

2- Na área desapropriada foi implantada rua(s) de acesso aos lotes vendidos ali existentes?

Resposta:
In Loco
nota-se implantação de rua de acesso para cerca de 60% dos lotes, dentro do perímetro da área total do requerente. Esse percentual condiz à pavimentação e a largura da rua, similar às demais ruas adjacentes da região.

3- A área desapropriada corresponde à área do arruamento, na sua totalidade?

Resposta: No que condiz a infraestrutura de pavimentação feita pelo município, não.

A pavimentação contempla cerca de 60% dos lotes. Os demais percentuais da área desapropriada condizem ao espaçamento de uma rua de menor largura e SEM pavimentação asfáltica e sarjetas.

4- Se o loteamento foi autorizado pelo município e devidamente registrado no RGI desta comarca?

Resposta:
Não foram encontrados registros e aprovação referente ao loteamento.

5- Informar quem foi o autor do loteamento e se este obteve, de alguma forma, algum benefício com o arruamento.

Resposta: Devido ao não encontro de registro e aprovação, informar o autor do loteamento torna-se quesito parcialmente prejudicado.

Infraestruturas públicas como pavimentação, iluminação, agua, rede de esgoto... são situações que valorizam o imóvel.

6- Sem o arruamento, haveria meios dos proprietários acessarem seus respectivos lotes?

Resposta: Sim, haveria meios. Porém, de modo despadronizado (sem calçada e sem espaço para veículos automotores), não seguindo as diretrizes municipais do plano diretor.” (grifos nossos)

Desse modo, ressai inequívoca a utilização da área como via pública e não menção à existência de ocupação prévia.

In casu,
como a parte autora fundamenta o pedido indenizatório
na edição da lei municipal e na publicidade dada a ela
, pode-se concluir que o termo inicial do prazo prescricional seria a
data da publicação
. Isso ocorre porque a publicação da norma é considerada ato público e inequívoco, que torna o conteúdo da lei de conhecimento geral, inclusive para o proprietário do imóvel afetado.

O decreto de desapropriação foi editado em
06.06.2000
e publicado em
14.06.2000
(ID. 245634677 - Pág. 18), sob a vigência do Código Civil de 1916, que previa, para ações de indenização por desapropriação indireta, o prazo prescricional geral de 20 (vinte) anos, conforme o artigo 177.

Com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, em 11.01.2003, o prazo prescricional foi reduzido para 10 (dez) anos, com base na interpretação jurisprudencial do artigo 1.238, parágrafo único, do novo Código, que trata da usucapião extraordinária.

De acordo com o artigo 2.028, do Código Civil de 2002, aplica-se o prazo prescricional da lei anterior (20 anos) apenas se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do prazo prescricional anterior.

Na hipótese, entre a publicação do decreto de desapropriação (14.06.2000) e a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), transcorreram 2 anos, 6 meses e 28 dias, ou seja, menos da metade do prazo de 20 anos previsto pelo Código Civil de 1916.
Assim, aplica-se o novo prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado a partir de 11.01.2003.

Portanto, o prazo final para ajuizar a ação seria
11.01.2013.
Como a ação foi proposta em
26.04.2012,
conclui-se que foi ajuizada dentro do prazo prescricional aplicável, de modo que não há prescrição a ser reconhecida
.

Com base nisso,
rejeito a PRELIMINAR
aventada.

DO MÉRITO:

Como dantes mencionado, a configuração da desapropriação indireta exige a demonstração de que houve uma apropriação de fato pelo poder público, com a destinação do imóvel a um fim público, a subtração do uso ou posse do proprietário e a ausência de um procedimento regular de desapropriação e indenização.

No caso
sub judice,
a parte autora, ora apelada, objetiva indenização porque, quando da implantação de rua (sem denominação, à época), foi esbulhada de uma parte do imóvel (ou seja, da
área de 1320,00 m2)
, matriculado sob o n.º
13.349, no 1º Serviço Notarial de Várzea Grande, MT
.

Do exame do conjunto probatório, infere-se que a parte requerente juntamente com outros 06 (seis) condôminos, criaram um “loteamento” irregular, na medida em que foram averbadas diversas vendas fracionadas de áreas integrantes de um todo maior (Matrícula n.º
13.349 -

1ha e 5.375m2 (um hectare e cinco mil e trezentos e setenta e cinco metros quadrados) –
ID.
245634677 - Pág. 10/11
), sem que houvesse a devida autorização do Poder Público para tanto, tal como confirmado na prova pericial (
ID. 245634691)
, situação que afasta a pretensão indenizatória.

No quesito 4 do requerido, o
expert
afirma que:
“
Não foram encontrados registros e aprovação referente ao loteamento”
(ID. 245634691).

Corroborando com esse entendimento, quanto da descrição da identificação, caracterização e localização, o profissional expõe que:
“O imóvel periciado, uma área de 1320m2,
constituído por:
≅
200m2 da rua Pres Joao C. Pimentel (antes rua G) e
≅
1120m2 da rua Bociuva (antes rua sem denominação), sendo esta parcialmente pavimentada.
Ambas pertencentes ao norteamento parcial (entre as divisas de zoneamento de Conservação / Preservação e Uso Múltiplos) e proximidades da microbacia da lagoa do Jacaré, localizada na área urbana de Várzea Grande”
e
“O imóvel está localizado a pouco menos de 500 metros da Avenida 31 de março. A região possui uma topografia com pequenos aclives e declives,
com imóveis ofertados no mercado e boa parte das residências construídas não seguindo as diretrizes que norteiam o plano diretor municipal”
(grifei).

Como se sabe, o loteamento irregular é aquele implantado em desconformidade com as exigências legais e urbanísticas previstas pela legislação vigente, especialmente a Lei n.º 6.766, de 19.12.1979 (Lei de Parcelamento do Solo Urbano).

Os loteamentos regulares exigem a aprovação prévia da autoridade municipal competente e o cumprimento de normas como: a) reserva de áreas para equipamentos urbanos e comunitários (artigo 4.º, inciso I); b) registro no cartório de registro de imóveis (artigos 18 e 19); e c) infraestrutura básica (artigo 2.º)

Logo, ao implementar um loteamento, o proprietário do imóvel tem o dever legal de destinar parte de sua área para vias públicas, praças e equipamentos comunitários. Essa destinação é uma condição para a aprovação do loteamento e não constitui uma “transferência voluntária”, mas sim uma obrigação imposta por lei.

No âmbito municipal, o Plano Diretor de Várzea Grande (inicialmente, a Lei n.º 1.266/1992, seguida pela Lei n.º 3.112/2007 (na qual, inclusa a Lei do Sistema Viário, dentre outras)), estabelece que
:
“A implantação de vias em novos parcelamentos é de inteira responsabilidade do loteador, sem custos para o Município”
. Além disso, preleciona que:
“A implantação do arruamento e demais obras de infra-estrutura em todo o parcelamento de solo, é condição imprescindível para a liberação da caução prevista na Lei de Parcelamento”
(
ID. 245634677 - Pág. 31).

Como já visto, nos termos da Lei Parcelamento do Solo Urbano, a implantação de loteamento impõe ao proprietário a obrigação de ceder áreas destinadas ao uso público, como vias, praças e equipamentos comunitários. Essa exigência, além de atender aos padrões urbanísticos, materializa o princípio da função social da propriedade.

Assim, em loteamentos irregulares, como o dos autos, a destinação da área para arruamento é decorrência natural da obrigação legal do loteador, afastando qualquer direito à indenização por parte deste.

Isso porque os princípios constitucionais que regem a ordem urbanística impõem ao loteador a obrigação de destinar áreas específicas ao uso público, como arruamentos e praças. Quando o loteamento é irregular, cabe ao ente público garantir a regularização dessas áreas em benefício da coletividade. A atuação da Administração Pública, portanto, não configura esbulho ou apossamento, mas sim o exercício legítimo de sua competência administrativa.

A boa-fé objetiva reforça a necessidade de preservação da ordem urbanística e impede a pretensão de benefício econômico derivado da irregularidade praticada.

Em outras palavras, o ato de promover a regularização de áreas destinadas a vias públicas, está em consonância com o artigo 182, da Constituição Federal, que determina que a propriedade urbana deve cumprir sua função social. Permitir que o particular se beneficie de loteamentos irregulares, à custa do interesse coletivo, violaria os princípios da ordem urbanística e a proteção do patrimônio público.

Afinal, quando o proprietário ou o loteador realiza um loteamento sem a aprovação municipal (como no caso de loteamento irregular), ele deixa de cumprir com essa obrigação, mas isso não exclui a responsabilidade pela destinação futura dessas áreas. Assim, se o município utiliza parte da área para fins de arruamento, não há direito à indenização, pois o dever de ceder a área já estava previsto na lei.

A propósito, são pertinentes as palavras do doutrinador Kiyoshi Harada:

“
Uma questão interessante é aquela relacionada com a ocupação pelo Poder Público local de áreas destinadas ao uso comum no projeto de loteamento não aprovado. O aproveitamento dessas áreas pela Municipalidade não gera direito à indenização por apossamento administrativo, de acordo com a tese do concurso voluntário.

Se o Poder Público local executar, por exemplo, uma praça pública em área reservada para esse fim no projeto de loteamento submetido a sua apreciação, mas que restou inaprovado por negligência do loteador, tem-se por completado o concurso de vontades que se iniciou no processo administrativo, quando o referido loteador ofereceu, entre outras áreas, aquela destinada à construção da praça. A ausência de doação da área devidamente formalizada, como exige a legislação municipal, desnecessariamente, a nosso ver, não é motivo para gerar direito à indenização. Nos termos da lei específica, Decreto Lei n° 58/37, a simples aprovação do arruamento transfere ipso facto ao Poder Público local as áreas de uso comum.

Determinar a indenização de área ocupada pela praça pública, como se verifica em alguns julgados de primeira instância, implicaria em verdadeiro absurdo jurídico: o loteador obediente às posturas municipais perderia automaticamente os espaços livres, as áreas institucionais e as áreas verdes, obrigatoriamente constantes do projeto de loteamento, ao passo que o loteador que planejou o empreendimento, mas que descumpriu as exigências legais e promoveu a venda clandestina dos lotes projetados, beneficiar-se-ia com a indenização da praça, que ele, loteador, projetou exatamente para atrair os compradores, isto é, em benefício próprio.

Ainda que não inscrito o loteamento por culpa do loteador, se este promoveu a venda dos lotes previstos, os quais foram ocupados pelos compradores, está-se diante de fato consumado e a realidade do loteamento não pode mais ser negada. Por isso, a legislação municipal, de elevado cunho social, permite, nessas situações, a oficialização das vias públicas, bem como faculta ao Poder Público dar às áreas reservadas a destinação que for de interesse dos moradores locais.

Em hipóteses tais, descabe a cogitação de indenização porque inexiste o ato ilícito, o apossamento administrativo, mas ato ilícito, praticado pelo loteador que promoveu a venda clandestina dos lotes projetados”.

(
in
Desapropriação: doutrina e prática. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2015, pág. 298/299)

Por derradeiro, a alegação de ocupações de terceiros não pode ser utilizada como fundamento para caracterizar eventual responsabilidade do Município. Qualquer controvérsia sobre a posse deve ser tratada exclusivamente em âmbito judicial entre o particular e os ocupantes. O ente público, neste caso, limita-se a regularizar a área destinada a fins de uso público, conforme a legislação aplicável

Desse modo, conclui-se que a utilização de áreas para arruamento em loteamentos irregulares não gera obrigação indenizatória para o poder público, já que o loteador (ou proprietário) deveria, desde o início, destinar essas áreas para uso público.

Nesse sentido, não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
IMPLANTAÇÃO DE RUA. INDENIZAÇÃO. LOTEAMENTO IRREGULAR. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DOS REQUERENTES. DESMEMBRAMENTO. APROVEITAMENTO DE LOGRADOURO PÚBLICO PREEXISTENTE. TESE IMPROFÍCUA. LOTEAMENTO IRREGULAR. RESTRIÇÕES URBANÍSTICAS. CARÁTER
PROPTER REM.
AFASTAMENTO DO PLEITO INDENIZATÓRIO.
CORRETA ENTREGA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONGRUENTES PREMISSAS JULGADORAS. HONORÁRIOS RECURSAIS CABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJSC – Apelação Cível n.º 0002905-15.2009.8.24.0035, Relator: Des. DIOGO PÍTSICA, Quarta Câmara de Direito Público, Data de Julgamento: 24/02/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - LOTEAMENTO IRREGULAR - PAVIMENTAÇÃO DE VIA DE ACESSO - ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. Como é cediço, a desapropriação é a transferência compulsória da propriedade particular ou pública de entidade de grau inferior para a superior, ou seja, para o Poder Público ou seus delegados, mediante prévia e justa indenização em dinheiro, conforme artigo 182, § 3º da Constituição da Republica

2. Nota-se que o próprio Apelante criou um loteamento à revelia do Poder Público Municipal, sem sujeitá-lo a aprovação, e elegeu a Rua 201 que passou a integrar um loteamento irregular.

3. Não há que se falar em indenização por desapropriação indireta, sobretudo pelo Recorrente ter loteado de forma irregular a área objeto da lide, sem a devida aprovação municipal,
bem como não produziu nos autos em nenhum momento, prova em contrário as afirmações das testemunhas ouvidas pelo Magistrado
a quo
.

4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

(TJ-MT – Apelação Cível n.º 0012959-23.2014.8.11.0004, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data de Publicação: 22/07/2022)

AÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. FEITOS CONEXOS. MUNICÍPIO DE JOINVILLE.

DEMANDA AJUIZADA PELO PROPRIETÁRIO DE TERRENO SOBRE O QUAL HOUVE PROLONGAMENTO DE VIA PÚBLICA. PARTE QUE TEVE RECONHECIDA, NA ESFERA CRIMINAL, A PRÁTICA DE CRIME PREVISTO NA LEI N. 6.766/79.
PARCELAMENTO DO SOLO. LOTEAMENTO IRREGULAR. APLICAÇÃO DO ART. 40 DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL. MUNICÍPIO QUE PROMOVE A ADEQUAÇÃO DO LOCAL, IMPLANTANDO A RUA. INCUMBÊNCIA DO LOTEADOR, NOS CASOS AUTORIZADOS. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA.

DEMANDA AJUIZADA POR ADQUIRENTE DE LOTE IRREGULAR. PLEITO DE INDENIZAÇÃO PELA PASSAGEM DA VIA SOBRE A PORÇÃO ADQUIRIDA E QUITADA. PAGAMENTO QUE CABE AO MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO QUE LHE AUTORIZA O ART. 40 E SEUS PARÁGRAFOS. DIREITO POSTERIOR DE OBTENÇÃO, JUNTO AO LOTEADOR IRREGULAR, DOS GASTOS EFETUADOS COM A REGULARIZAÇÃO DA ÁREA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. LAUDO PERICIAL. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. ADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 3.365/41. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Municipalidade tem o dever e não a faculdade de regularizar o uso, no parcelamento e na ocupação do solo, para assegurar o respeito aos padrões urbanísticos e o bem-estar da população (STJ, REsp 448.216).

Não há sentido algum em atribuir ao titular do loteamento clandestino a vantagem de ser indenizado pela implantação de via pública, mesmo porque não é o que ocorre com o loteador regular, que efetivamente doa parte da propriedade para a implantação dos equipamentos públicos.

O não pagamento de indenização por desapropriação nada tem a ver com penalidade pelo parcelamento irregular do solo. É, em verdade, mera consequência do ato anteriormente praticado pelo particular, na esfera cível, que desobriga o Município de tal pagamento, uma vez que está simplesmente cumprindo uma obrigação que seria do proprietário, na qualidade de loteador, caso tivesse autorização para tal.

O art. 40 da lei n. 6.766/79 prescreve que o Município fará a regularização do loteamento irregular para evitar lesão ao desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes dos lotes. Determina, ainda, que o ente público obterá o ressarcimento das importâncias despendidas com equipamentos urbanos ou expropriações necessárias para regularizar o loteamento ou desmembramento (§1º).

(TJSC – Apelação Cível n.º 2011.085487-8, Relator: Desa. Pedro Manoel Abreu, Terceira Câmara de Direito Público, Data do Julgamento: 23-04-2013).

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença, e, em consequência, julgar improcedente o feito, e, em reexame necessário,
RETIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025